Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4°, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.
2. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.
3. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada.
4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas.
5. Recurso conhecido e provido.